Tribunal: TJBA
Processo: 0579015-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0579015-84.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LARISSA LUANA SANTOS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO. COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO POR MAIS DE UMA PESSOA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Larissa Luana Santos do Nascimento e Davi Silva Soares contra sentença da 4ª Vara Criminal de Salvador/BA, que os condenou pelo crime do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 36 dias-multa. A defesa requereu: (i) reconhecimento da modalidade tentada, com redução máxima da pena; (ii) exclusão da majorante do concurso de agentes; (iii) fixação da pena abaixo do mínimo legal para Larissa, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; e (iv) exclusão da pena de multa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir: (i) se o crime deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada; (ii) se subsiste a majorante do concurso de agentes; (iii) se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes; e (iv) se é cabível a exclusão da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As provas orais e documentais, aliadas à confissão da ré e ao reconhecimento das vítimas, demonstram a autoria e materialidade do roubo praticado mediante grave ameaça com arma branca, em concurso de agentes. 4. A caracterização da forma tentada é inviável, pois houve inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, atraindo a aplicação da Súmula 582/STJ (teoria da amotio). 5. Mantida a majorante do concurso de pessoas, devidamente comprovada pela prova testemunhal e documental. 6. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução aquém deste patamar pela incidência de atenuantes, à luz da Súmula 231/STJ e do entendimento dos Temas 158/STF e 190/STJ. 7. A pena de multa é cominada no preceito secundário do tipo penal e não comporta exclusão, por ausência de previsão legal, devendo eventual discussão sobre a capacidade de pagamento ser apreciada na execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve tempo, consuma o crime de roubo, sendo inaplicável a forma tentada. 2. É legítima a aplicação da majorante do concurso de agentes quando comprovada a atuação conjunta dos acusados. 3. Circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 4. A pena de multa, prevista no tipo penal, não pode ser excluída na fase de conhecimento, cabendo a análise de sua exigibilidade ao juízo da execução.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, 59, 65, 68 e 70; Constituição Federal, art. 5º, XLVI, “c”. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.576.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2024, DJe 14.05.2024; Súmula 231/STJ; Súmula 582/STJ; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.